Tribunal: TJES
Processo: 5000100-67.2020.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000100-67.2020.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KENNEDY SALOMÉ LENK e outros
RECORRIDO: ULYSSES ANTONIO FREIRE DA SILVA e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000100-67.2020.8.08.0001

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
KENNEDY SALOMÉ LENK

RECORRIDO:
ULYSSES ANTONIO FREIRE DA SILVA e WELINGTON CAMPOS DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM:
AFONSO CLÁUDIO – 1ª VARA CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
KENNEDY SALOMÉ LENK
contra a sentença proferida em
ID 2793688
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC, para:

a) CONDENAR a parte requerida, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, para cada requerente, com juros moratórios legais e correção monetária contados a partir desta data.

b) CONDENAR o requerido Kennedy Salomé Lenk na obrigação de fazer concernente:

b.1) na publicação de pedido formal de desculpas, no mesmo meio utilizado para a replicação da matéria referente à atitude dos autores (facebook), anexando a presente sentença, marcando o nome dos requerentes para que haja o mesmo alcance da notícia que causou a celeuma, por 02 (duas) semanas consecutivas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b.2) na transmissão de pedido formal de desculpas pela replicação de matéria difamatória em nome dos autores, através da requerida Rádio Mais FM, no mesmo horário em que ocorreu a divulgação da notícia, por 03 (três) dias consecutivos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório por danos morais e a obrigação de fazer consistente na retratação pública, ao argumento de que não praticou qualquer ato que importasse em ofensa, mas exercendo o seu direito a liberdade de expressão.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório por danos morais e a obrigação de fazer consistente na retratação pública, ao argumento de que não praticou qualquer ato que importasse em ofensa, mas exercendo o seu direito a liberdade de expressão.

Como bem demonstrado na sentença, ao contrário do que busca demonstrar a parte recorrente,
o direito à liberdade de expressão não autoriza a publicação de matérias em afronta às demais normas garantidoras e direitos igualmente tutelados pela Constituição Federal, como o direito à honra, à imagem, à dignidade e à privacidade
, sendo que ficou demonstrando durante a instrução processual que o recorrente publicou em sua página do
facebook
notícia contendo ofensas diretas aos recorridos, além de ter fico demonstrado que, no dia fatos, o recorrente ofendeu presencialmente os recorridos. Vejamos a fundamentação da sentença:

Compulsando os autos, verifica-se que o pleito autoral de dano moral procede em parte, uma vez que a conduta da parte requerida ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e demonstra nítido desrespeito aos militares, ora requerentes.

Dimana das peças processuais que durante ocorrência policial (encontro de cadáver) no município de Brejetuba/ES, os militares, ora autores, isolaram o local do crime com o intuito de preservá-lo até a chegada da perícia.

A posteriori, mediante ordem do Corpo de Bombeiros Militar, determinou-se que o cordão de isolamento fosse ampliado, o que foi feito pelos policiais.

Ocorre que o primeiro requerido, mesmo ciente da ordem policial, ultrapassou a faixa de isolamento e deu início a ofensas em face dos policiais. Diante disso, e tendo em vista que o requerido se manteve renitente em retirar-se do local de forma espontânea, os agentes da lei precisaram fazer uso de força física a fim de conter o requerido e retirá-lo do local isolado.

À época dos fatos, consoante imagens de ID nº 4260358, o requerido Kennedy publicou em sua página do facebook, por meio do link https://www.facebook.com/746872718803565/posts/1147221275435372/?d=n, notícia contendo detalhes do suposto fato ocorrido em Brejetuba/ES. A publicação continha informações como “muitos crimes não foram solucionados e a população que me houve (sic) pede socorro. Talvez o que falta é maior efetivo policial” “acredito que os PMs Freitas e Campos quiseram mostrar coragem me conduzindo até Venda Nova do Imigrante” “eu disse que os dois policiais são incompetentes” “em todos os setores existem maus profissionais e na polícia não é diferente” “esses dois policiais conseguiram me deixar nervoso sem necessidade”, dentre outras (ID nº 4260358)

No presente caso, é evidente a colisão entre o direito à liberdade de expressão do requerido e o direito à honra, à imagem, à dignidade e à privacidade do autor, assegurados, respectivamente, no art. 5º, incisos IV e X da CF/88.

Desse modo, deve-se observar a ponderação de interesses, ao passo que a proteção aos direitos à liberdade de expressão e à imprensa, este último resguardado pelo art. 220 da CF/88, não autoriza a publicação de matérias em afronta às demais garantias e direitos igualmente tutelados na Lei Maior.

Diante desse atrito entre os valores constitucionalmente protegidos que ora se discute, verifica-se uma sobreposição das garantias individuais frente a liberdade de imprensa, haja vista que o próprio texto constitucional, especialmente em seu art. 220, § 1º, limita expressamente o exercício de tal liberdade aos direitos de personalidade positivados de igual forma na Carta Magna.

[...]

Embora o primeiro requerido, a saber, Kennedy Lenk, tenha apresentado sua defesa, nota-se que os policiais militares agiram dentro dos parâmetros legais e em cumprimento às funções atinentes à sua profissão, sobretudo por terem isolado local de crime de homicídio.

Consoante a oitiva de testemunhas em Audiência de Instrução e Julgamento (ID nº 7300469), verifica-se que as testemunhas arroladas pelo requerido, a saber, João Lacerda e José Carias Lacerda, não puderam precisar como os fatos ocorreram, uma vez que não se recordam. Dessarte, passo a transcrever parte dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas pelo primeiro requerido:

[...]

Em contrapartida, as declarações da testemunha arrolada pelos autores, RENATA PEREIRA RAMOS, confirmam a narrativa autoral, tendo relatado que o primeiro requerido de fato se alterou e ofendeu os policiais, os quais apenas cumpriam seu labor:

[...]

Logo, conclui-se que o depoimento prestado pela testemunha supramencionada coaduna com as alegações autorais.

Destaca-se que ao analisar a imagem de ID nº 4260358, o próprio requerido assume ter abordado o assunto em seu programa de rádio ao dizer: “Na manhã desta sexta-feira em meu programa de rádio, tratamos do assunto como abuso de poder e eu disse que os dois policiais são incompetentes (...)”.

Vale realçar que a rede social do primeiro requerido possui milhares de seguidores e que, por certo, tal publicação gerou grande repercussão, tendo diversos comentários em desfavor dos requerentes, conforme análise das imagens de ID nº 4260361.

Todavia, nota-se que determinado comentário (ID nº 4260361) vai de encontro à narrativa do requerido, no sentido de que a cidadã manifesta já ter presenciado uma ocorrência anterior envolvendo-o, na qual ele se comportara de maneira agressiva e inapropriada: “Eu presenciei você no maior bate boca com uma pessoa por causa disso, aos gritos, ameaças, ânimos exaltados, enquanto várias pessoas trabalhavam tentando solucionar um problema, você estava batendo boca querendo ultrapassar a faixa de isolamento”.

Insta salientar, também, que em que pese o trabalho jornalístico do primeiro requerido, nada justifica, porém, sua conduta de proferir ofensas e acusações aos requerentes.

Apesar de ter sido incorporado à presente ação um abaixo-assinado supostamente assinado por moradores que presenciaram os fatos em questão, nada há nos autos que possa comprovar que tais pessoas de fato testemunharam o ocorrido. Logo, tal documento carece de força probatória.

Além disso, a sentença recorrida também cuidou de enfrentar a alegação de que de os recorridos estariam sob apuração por abuso de autoridade pela Corregedoria da Polícia Militar, pois, apesar da alegação,
o referido órgão correcional não identificou qualquer prática de crime militar pelos requerentes
, ora recorridos, além de a sentença ter mencionado
a condenação criminal de injúria, desobediência e desacato
proferida em
desfavor do recorrente
em razão dos mesmos fatos na esfera criminal, a qual restou
mantida em segundo grau de jurisdição
, tendo inclusive já
transitada em julgado
, como pode ser observado do andamento processual. Segue trecho da sentença:

Ademais, a representação feita pelo primeiro requerido em face dos requerentes quanto à possível prática de abuso de poder fora devidamente apurada pela Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, não tendo sido identificados indícios de prática de crime militar por parte dos autores (ID nº 7311807).

Não obstante, é notório ressaltar que no processo de nº 0000198-29.2019.8.08.0016, o qual tramitou perante a comarca de Conceição do Castelo, a fim de apurar os fatos em questão, na seara criminal, fora proferida sentença a qual condenou o primeiro requerido pela prática dos crimes de injúria, desobediência e desacato, respectivamente previstos nos artigos 140, 330 e 331 do Código Penal (ID nº 7311650).

Vejamos a ementa do acórdão proferido pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
no referido processo criminal:

EMENTA:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
DESACATO. DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM LEGAL DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. INJÚRIA
. ARTS. 330, 331 E 140, DO CP. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É incabível o acolhimento do pleito absolutório no presente caso, uma vez que
os fatos descritos pela prova testemunhal amoldam-se perfeitamente aos tipos penais imputados ao apelante, quais sejam, os previstos nos artigos 140, 330 e 331 do CP
. Dessa forma, destaca-se que
a condenação do recorrente é lastreada em elementos concretos e harmônicos colacionados ao acervo probatório, de modo que a versão do acusado de negativa de autoria encontra-se isolada nos autos
. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016190001798, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

A sentença também cuidou de
abordar a extensão dos danos causados pelos atos do recorrente frente aos recorridos
. Vejamos a fundamentação:

Isso posto, é indubitável que a atuação do requerido Kennedy causou constrangimento à imagem e à honra dos autores, sobretudo pelo fato de a rede social do requerido possuir milhares de seguidores, assim como pelo fato de o programa de rádio em que o requerido trabalha dispor de diversos ouvintes, com alcance em outros municípios e até mesmo com a possibilidade de ser ouvido pela internet.

Ainda, cumpre destacar que, embora os atos ofensivos tenham sido praticados diretamente pelo primeiro requerido Kennedy Lenk, ambos os requeridos concorreram ativamente para o evento danoso, uma vez que as ofensas foram proferidas também por meio de transmissão no programa de rádio, devendo ambos serem responsáveis pelos danos causados aos requerentes.

Os meios de comunicação devem zelar pela segurança e honra subjetiva dos cidadãos, devendo exercer suas atividades de forma criteriosa e segura. Não é admissível a subversão dos direitos, ou seja, o direito de informar sempre encontrará limite no direito de proteção à honra (EREsp 1324568/RJ).

No caso sob luzes, a indenização deve ser arbitrada como forma de impingir à parte requerida o caráter pedagógico e punitivo para que não volte a praticar tal conduta em casos semelhantes, em valor razoável e proporcional, a qual fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um.

Por fim, vale mencionar que, embora o recorrente busque argumentar que a obrigação de retratação seja incompatível com a sua conduta, vejo que não prospera, tendo em vista que há prova nos autos demonstrando o alcance do programa de rádio do recorrente frente àquela comunidade e, além disso, a publicação indicada por meio de link na sentença encontra-se disponível até a presente data, o que demonstra a razoabilidade e proporcionalidade dos prazos de retratação, seja para o rádio ou a publicação em rede social.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)